Tribunal: TJPA
Processo: 0811966-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811966-28.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANSERGIO SOUSA COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS.

DOSIMETRIA DA PENA.

UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO LEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ.

- A defesa requereu que
“a) seja redimensionada a pena-base aplicada ao paciente, cujo patamar foi aplicado equivocada e desproporcionalmente em 3 (três) anos para cada circunstância negativa, dosando-a consoante o entendimento jurisprudencial dominante, de maneira equânime, conforme exaustivamente exposto neste remédio heroico em 1/8 ou, alternativamente, em 1/6; b) Seja reformada a r. sentença para que se reconheça a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, “d), do Código Penal;”
, matérias que devem ser tratadas no recurso de apelação criminal, que já fora interposto pela defesa, consoante as informações do juízo coator, não podendo se admitir a impetração do presente writ como sucedâneo recursal.

- Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade demonstrada
primo ictu oculi
, o que não se verifica na espécie.

- Portanto, o HC não se revela a seara adequada para se analisar a pretensão deduzida, reservada à apelação criminal já interposta.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
FRANSÉRGIO SOUSA COELHO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800375-16.2021.8.14.0050.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo que o juízo coator
“fixou a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, reduzindo-a na fração de 1⁄2, tornando definitiva a sanção corpórea em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão.”.

Suscita
constrangimento ilegal, porque pena-base foi exasperada de forma desproporcional para 21 anos de reclusão
(aumento de 9 anos),
havendo apenas 3 circunstâncias judiciais negativas,
devendo ser aplicado 1/8 de aumento para cada vetor desfavorável,

destacando que o paciente
“é primário na etimologia do termo, portador de bons antecedentes e não ostenta nenhuma circunstância que possa desabonar sua conduta.”.

Alega que o paciente
confessou o crime
no seu interrogatório, o que não fora observado na dosimetria da pena como
atenuante.

Por tais razões, requer
liminar
para que
“a) seja redimensionada a pena-base aplicada ao paciente, cujo patamar foi aplicado equivocada e desproporcionalmente em 3 (três) anos para cada circunstância negativa, dosando-a consoante o entendimento jurisprudencial dominante, de maneira equânime, conforme exaustivamente exposto neste remédio heroico em 1/8 ou, alternativamente, em 1/6; b) Seja reformada a r. sentença para que se reconheça a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, “d), do Código Penal;”
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-31.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, esta determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0804143-03.2021.8.14.0000 (fl. 32 ID nº 6905896). Contudo, c
onsiderando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de folgas de plantão no período de 03 a 22/11/2021 (
ex vi
do expediente PA-MEM-2021/37848
) e a existência de pedido de liminar,
determinou-se a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte, para fins de apreciação da medida liminar
(fl. 33 ID nº 6931600).

A
liminar fora indeferida
pela
desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (fls. 34-35 ID nº 6935843).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 42-45 ID nº 7001519).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não

conhecimento da impetração
(fls. 47-49 ID nº 7210598).

Acolhi a prevenção declinada
(fl. 52 ID nº 7211966).

É o relatório.

VOTO

A presente impetração não merece ser conhecida.

A defesa requereu que
“a) seja redimensionada a pena-base aplicada ao paciente, cujo patamar foi aplicado equivocada e desproporcionalmente em 3 (três) anos para cada circunstância negativa, dosando-a consoante o entendimento jurisprudencial dominante, de maneira equânime, conforme exaustivamente exposto neste remédio heroico em 1/8 ou, alternativamente, em 1/6; b) Seja reformada a r. sentença para que se reconheça a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, “d), do Código Penal;”
, matérias que devem ser tratadas no recurso de apelação criminal, que já fora interposto pela defesa, consoante as informações do juízo coator, não podendo se admitir a impetração do presente writ como sucedâneo recursal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade demonstrada
primo ictu oculi
, o que não se verifica na espécie ao se apreciar a dosimetria da pena (fls. 28-31 ID nº 6882279):

“DOSIMETRIA DA PENA

De acordo com o disposto no art. 59, do Código Penal, passo para a fixação da pena base.

Em relação à
culpabilidade
,
tem-se que a conduta do réu é merecedora de censura, pois de forma consciente e voluntária tentou tirar a vida da vítima com dolo excessivo, uma vez que desferiu diversas facadas, arrastando a vítima pela casa e desferindo mordidas, tentando ainda colocar a mão dentro da sua boca, tendo que ser contido pela guarnição policial.

O réu não registra
antecedentes criminais
, frente ao disposto pelo art. 5º., inciso LVII, da Constituição Federal, conforme certidão de antecedentes criminais.

A
conduta social
não pode ser aferida pelo que consta dos autos.

Poucos elementos foram coletados sobre sua
personalidade
.

O
motivo do crime
constatado pela declaração das testemunhas e da vítima foi uma discussão sobre a partilha da herança deixada pelo pai, o que foi utilizado para qualificar o delito, não merecendo valoração nessa fase da dosimetria.

Em relação às
circunstâncias do crime

observo que o crime ocorreu dentro da casa da vítima, na presença de sua filha, salientando ainda que o acusado é irmão da vítima e que a criança filha da vítima presenciou tudo que aconteceu, merecendo valoração negativa neste ponto, considerando ainda que a vítima foi surpreendida quando estava dormindo em sua residência, o que dificultou a sua defesa, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença.

As
consequências
do crime merecem valoração negativa, vez que a filha da vítima ficou com traumas psicológicos, relatando a vítima que sua filha atualmente vive com medo e faz tratamento psicológico. A vítima, ademais, ficou com diversas cicatrizes pelo corpo.

O
comportamento da vítima

não contribuiu para a prática do crime, nada se tem a valorar.

Constato, portanto, que
três
das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, desta forma fixo a
pena-base
em 21 anos de reclusão.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes a serem consideradas, nem atenuantes.

Mantenho a pena de 21 (vinte e hum) anos de reclusão.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de aumento de pena. Porém, há
causa de diminuição
de pena prevista na parte geral relacionada à tentativa, razão pela qual fixo o quantum de diminuição em 1/2 (um meio), levando-se em conta o
iter criminis
percorrido pelo réu, considerando o resultado das lesões sofridas pela vítima, espalhadas pelo pescoço, abdômen, razão pela qual torno a
pena definitiva e concreta em 10 anos e 6 (seis) meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, em estabelecimento carcerário adequado do Estado, nos termos do art. 33, §2º., “a”, do Código Penal.

Com base no disposto no art. 44 e 47 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou de suspensão condicional da sanção fixada.

O réu foi preso em decorrência de prisão em flagrante em 14 de abril de 2021, a qual foi convertida em preventiva, permanecendo preso até a presente data. Nos termos do art. 42, do Código Penal, que trata do instituto da detração, esse período de custódia deve ser abatido, pelo Juízo da Execução Penal, da sanção fixada na sentença, sem nenhuma repercussão, neste momento processual, no regime estabelecido nesta sentença (art. 387, §2°, do Código de Processo Penal).

Nego ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade, em face de estarem presentes os requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, especialmente para a garantia da Ordem Pública, nos termos do Artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, considerando a conduta do acusado de tentar matar a própria irmã na frente da sobrinha, desferindo diversas facadas pelo corpo da vítima, motivado por uma herança deixada pelo falecido pai.

Nos autos não há suficientes elementos de convicção para fixar o valor mínimo necessário para a reparação do dano, como dispõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Condeno o réu nas custas processuais.

P.R.I.”

Portanto, o HC não se revela a seara adequada para se analisar a pretensão deduzida, reservada à apelação criminal já interposta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INCISOS IV E VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NA ORIGEM JUNTAMENTE COM O RECURSO DE APELAÇÃO. MESMO OBJETO. NÃO CABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, por votação majoritária no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, de Relatoria do E. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, firmou entendimento no sentido de que "O habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente".

2. Na espécie, considerando que a tese trazida no habeas corpus impetrado em segundo grau, e repetida neste mandamus, não reflete diretamente na liberdade de locomoção do agravante (nulidades na sentença por cerceamento de defesa), torna-se inviável o habeas corpus manejado como sucedâneo recursal, em substituição ao que será ainda decidido no recurso apelatório.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 548.976/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

HABEAS CORPUS DOSIMETRIA DA PENA NÃO CONHECIMENTO INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ORDEM NÃO CONHECIDA. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio. O ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o recurso de apelação, que inclusive já foi interposto, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus no caso em apreço. Habeas Corpus não conhecido.

(TJ-ES - HC: 00174441820218080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2021)

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DO PACIENTE NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CP E ART. 244-B, DO ECA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA. A dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelo juízo sentenciante não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático-probatório inerente ao meio processual diverso. Ademais, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente a ensejar eventual concessão de ofício. Assim, o writ não pode ser manejado como sucedâneo de apelação já interposta. (...)

(TJ-PA - HC: 08076247620188140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/11/2018)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO EM TRÂMITE NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se inviável substituir recurso de apelação interposto e pendente de julgamento pelo habeas corpus, para análise da dosimetria da pena e regime inicial de cumprimento da pena, quando não demonstrada patente ilegalidade. Precedentes. (...)

(TJ-PA - HC: 08005134120188140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 26/02/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 02/03/2018)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração
,
pois manejada como sucedâneo de apelação criminal já interposta, não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/12/2021